Tribunal: TJDFT
Processo: 0704018-56.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0704018-56.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FELICIA LOPES MORAES DECISÃO Aguarde-se suspenso, até o julgamento do RESP no 1163020, Tema 986. Brasília/DF, 2 de julho de 2021 14:34:35. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator